Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005674-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), GILSON ALVES DA SILVA - CPF: 905.283.361-34 (AGRAVADO), LUDMILA FREITAS FERRAZ - CPF: 727.973.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

A
GRAV
ADO(S):

GILSON ALVES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE CARÊNCIA AFASTADA. RISCO IMINENTE À VIDA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde a cobertura de procedimento médico de urgência necessário para tratamento de infarto agudo do miocárdio, ante quadro de risco iminente de vida do beneficiário.

II. Questões em discussão:
(i)
possibilidade de
cláusula restritiva de carência para cobertura de atendimento de urgência e emergência, nos termos da Lei 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ; (
ii
) presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada.

III. Razões de decidir:

1. Configura-se hipótese de urgência e emergência médica obrigatória para cobertura pelo plano de saúde quando comprovada situação de risco iminente de vida, conforme declaração médica.

2. A cláusula contratual que estabelece carência para atendimentos de urgência e emergência é considerada abusiva após transcorrido o prazo de 24 horas da contratação (Súmula 597/STJ).

3. Demonstrada a probabilidade do direito, mediante comprovação da urgência médica, e o perigo de dano decorrente do risco de vida, devem ser mantidos os requisitos da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

IV. Dispositivo:

A
gravo de instrumento desprovido.

Dispositivos citados: art. 300 e 537, §1º do CPC; art. 35-C, I da Lei 9.656/98; Súmula 597 do STJ.

Jurisprudência citada: Ag 10036743020168110000, julgado pela Câmara de Direito Privado do TJMT em 10/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por GILSON ALVES DA SILVA, que determinou a concessão de tutela antecipada para que a agravante custeie ao agravado, no prazo de 12 horas, a integralidade do tratamento de infarto agudo do miocárdio com supra, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00.

Consta dos autos que o agravado

se encontrava
internado na UTI de hospital público, após sofrer infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento
de ST, necessitando realizar com urgência procedimento de cateterismo cardíaco. A agravante, operadora do plano de saúde do qual o agravado é beneficiário, negou autorização para a realização do procedimento, alegando carência contratual.

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) cumprimento voluntário da liminar, tendo o autor sido transferido para hospital de sua rede credenciada; (
ii
) ausência de carência contratual para internações em casos de urgência e emergência, nos termos do contrato e da legislação aplicável; (
iii
) equívoco na aplicação da multa cominatória em valor excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Ministério Público não se manifestou nos autos, tendo em vista o interesse individual disponível em discussão.

Não houve
concessão de efeito suspensivo conforme
tutela de urgência recursal
pleiteado (ID.
271461864
), o que ensejou a interposição de recurso de Agravo interno (ID.
275825875
) pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

AGRAVADO(S):
GILSON ALVES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De início, registro que o presente recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º do CPC, possuindo ainda os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, cumpre analisar os argumentos recursais lançados pela agravante em confronto com a legislação e jurisprudência aplicáveis à hipótese.

Ao fundamentar a decisão agravada, o Juízo originário aplicou corretamente os parâmetros do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, tendo restado evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, os documentos acostados aos autos demonstram que o agravado
se e
ncontrava em
emergência
e risco iminente de vida, diagnosticado com infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento
de ST, necessitando realizar com urgência o procedimento de cateterismo cardíaco prescrito pela equipe médica
(ID.
183250921
- PJE 1º Grau -
1000291-96.2025.8.11.0010
), cujo pedido de internação foi negado pela Recorrente sob argumento de carência contratual (ID.
183250922 -
- PJE 1º Grau -
1000291-96.2025.8.11.0010)
.

Destaco que, n
essas circunstâncias, o próprio art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, ao dispor sobre as coberturas mínimas dos planos de saúde, determina como "
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
".

Outrossim, a Súmula 597 do STJ estabelece que "
a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
".

Na hipótese, o agravado era beneficiário do plano desde 16/01/2025, tendo a situação de urgência ocorrido em 07/02/2025, ou seja, transcorrido lapso superior a 24 horas da contratação. Logo, conforme orientação sumulada do STJ, a cláusula restritiva de carência para atendimentos de urgência e emergência deve ser afastada.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça possui firme entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- NECESSIDADE DE UTI E DEMAIS TRATAMENTOS - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA CONFIGURADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. “A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (
AgRg
no
AREsp
nº. 320.484 / PA). (N.U 1012351-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019,
Publicado
no DJE 20/09/2019)

Ademais, o fato de ter a agravante providenciado o cumprimento da tutela transferindo o agravado para hospital de sua rede não tem o condão de afastar a obrigação fixada, cuja pertinência decorre da urgência demonstrada e do risco ao resultado útil do processo, de molde a prevalecer o interesse maior da preservação da vida e da saúde do beneficiário.

Por fim, no tocante ao valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento, não cabe reformá-lo nesta via recursal sumária pela falta de demonstração cabal de sua total inadequação às circunstâncias do caso concreto e às condições econômicas da operadora de plano de saúde.

Ainda que não concordando com o valor, a agravante poderia ter cumprido a ordem desde logo, evitando a incidência e acumulação das astreintes. Sua manutenção não configura enriquecimento ilícito da parte contrária, mas sim medida necessária à efetivação da tutela jurisdicional, podendo ser revista caso se torne desproporcional, nos termos do art. 537, §1º do CPC
, caso seja necessário.

Deste modo, não merece acolhimento a tese recursal suscitada pelo Agravante, devendo ser mantida decisão na origem por seus próprios fundamentos.

Agravo Interno

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.
Sobre isso:

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

E ainda:

“
Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos
. 8. Recurso provido em parte. Decisão em parte reformada. (N.U 1016350-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
” (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

Por consequência
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025